Tribunal: STF
Processo: RHC 62844
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-04-12
Data de publicação: 1985-04-12

Ementa:
A ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUANTO
A FORMULAÇÃO IRREGULAR DE QUESITO, E NO SENTIDO DE QUE O SILENCIO
DAS PARTES, DURANTE O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, SANA A
IRREGULARIDADE, A MENOS QUE ELA, POR SUA GRAVIDADE, INDUZA O
CONSELHO DE SENTENÇA A ERRO OU PERPLEXIDADE SOBRE O FATO SUJEITO
A DECISÃO.
2. NÃO HÁ NULIDADE NA AUSÊNCIA DE RECURSO POR PARTE DE DEFENSOR
DATIVO, QUE NÃO ESTA OBRIGADO A INTERPO-LO.
RECURSO IMPROVIDO.